Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-83.2011.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000858-83.2011.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADHA KEROLAINE DE SOUZA MACIEL - CPF: 011.820.171-93 (VÍTIMA), GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA - CPF: 922.156.881-49 (VÍTIMA), Roberto Cesar Mercado Baca (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), Lauri Cavalheiro Ajala (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CESAR MERCADO BACA (APELANTE), LAURI CAVALHEIRO AJALA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CESAR MERCADO BACA, LAURI CAVALHEIRO AJALA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, I, II E V, DO CP – CERCEAMENTO DE DEFESA
– INOCORRÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS PARA AUDIÊNCIA EM RAZÃO DE NÃO TEREM SIDO ENCONTRADOS NO ENDEREÇO FORNECIDO EM JUÍZO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL – REVELIA DECRETADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL AVALIADA INDEVIDAMENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA DE
7 (SETE) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Os apelantes foram validamente cientificados da existência da ação penal deflagrada, não tendo sido intimados da data do interrogatório por terem mudado de endereço sem comunicar o Juízo, o que levou à revelia, corretamente reconhecida nos termos do art. 367 do CPP.

A conduta social deve ser avaliada em razão do comportamento do condenado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos, ou seja, os antecedentes sociais do réu, que não se confundem com seus antecedentes criminais.

Afastada a análise desfavorável da conduta social, redimensiona-se a pena-base dos apelantes.

A verba a ser arbitrada pelo Juízo
a quo
deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

Considerando os esforços despendidos pelo defensor dativo – apresentação de alegações finais e razões de apelação – e tendo como parâmetro a tabela da OAB/MT, constata-se que o valor de 2 (duas) URH’s arbitrados pelo magistrado não se mostra justo e não reflete o labor do defensor, razão pela qual, majora-se os honorários advocatícios para o valor de 5 (cinco) URH’s.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000858-83.2011.8.11.0092

APELANTE: ROBERTO CESAR MERCADO BACA, LAURI CAVALHEIRO AJALA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Roberto Cesar Mercado Baca e Lauri Cavalheiro Ajala contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação Penal cód. 22046, julgou procedente a denúncia para condená-los a 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 64261075, a defesa arguiu cerceamento de defesa ao ser decretada a revelia dos réus, pleiteou, por conseguinte, novas tentativas de localização para que sejam citados regularmente. No mérito, insurgiu-se em relação à dosimetria da pena, sob a alegação de fundamentação inidônea a justificar a exasperação da pena-base, ressaltando ausência de grave ameaça na ação perpetrada. Requereu a redução da pena-base e a fixação de honorários advocatícios e ajustado o valor em primeiro grau, por estar em desacordo à tabela da OAB/MT.

Em contrarrazões, ID. 64261077, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, para o afastamento da conduta social como circunstância judicial negativa e a readequação da pena-base dos apelantes
,
ID. 70938460.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CESAR MERCADO BACA, LAURI CAVALHEIRO AJALA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou cerceamento de defesa ao ser decretada a revelia dos réus.

Não obstante, a nulidade foi devidamente rechaçada na sentença. Confira-se:

“
Considerando-se que é obrigação dos réus manterem seu endereço atualizado, nos termos do art.367, do CPP, DECRETO A REVELIA dos réus ROBERTO CESAR MERCADO BACA e LAURI CAVALHEIRO AJALA.”
(sic)

Pois bem, verifica-se dos autos que os apelantes foram devidamente citados, ID. 64252041, e apresentaram defesa prévia, ID. 64260481.

Concedida liberdade provisória ao apelante Roberto Cesar, em 5-5-2012, foi designada audiência de instrução, ID. 64260488. Já o apelante Lauri, que se encontrava preso também por outros processos, foi posto em liberdade em 21-8-2014, ID. 64261051.

Os apelantes não foram localizados no endereço declinado nos autos para a intimação de seus interrogatórios, o que levou à revelia, corretamente reconhecida nos termos do art. 367 do CPP.

Nesse contexto, constata-se que os apelantes foram validamente cientificados da existência da ação penal deflagrada, não tendo sido intimados da data do interrogatório por haver mudado de endereço sem comunicar o Juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Assim, se o acusado não foi interrogado porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio ao Juízo, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que, agora, depois de proferida sentença condenatória, seja o feito anulado a fim de que seja inquirido.

A propósito, o artigo 565 do Código de Processo Penal preceitua que
"nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

Além disso, todos os atos processuais foram acompanhados pela defesa técnica dos apelantes, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à redução da pena-base dos apelantes, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea.

Vejamos.

Roberto Cesar Mercado Baca

O MM. Juiz, na sentença, fixou a pena-base do apelante em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, com a seguinte fundamentação:

“Na primeira fase verifico culpabilidade elevada, capaz de elevar a pena acima do mínimo legal, pois as vítimas relataram que vivenciaram momentos de extremo terror, ficando sob a mira de arma de fogo dos réus durante toda a empreitada criminosa, inclusive, havendo troca de tiros e perseguição policial. Tais fatos demonstram conduta que extrapola o tipo normal do crime de roubo. Não há elementos técnicos nos autos capazes de verificar a personalidade do réu. É reincidente, porém, tal circunstância será valorada na segunda fase de aplicação da pena. A existência de mais de 8 ações penais (fls.525/528), relativas a crimes de roubo e violência contra mulher, demonstram péssima conduta social, pois indica que o réu sobrevive às custas da prática de delitos. Por fim, não há provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do crime.”

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse contexto, a conduta dos agentes, em que “
as vítimas relataram que vivenciaram momentos de extremo terror, ficando sob a mira de arma de fogo dos réus durante toda a empreitada criminosa, inclusive, havendo troca de tiros e perseguição policial”,
extrapolou o tipo penal e revelou a intensidade do dolo, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

Por sua vez, a conduta social deve ser avaliada em razão do comportamento do condenado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos, ou seja, os antecedentes sociais do réu, que não se confundem com seus antecedentes criminais.

O comportamento da vítima é circunstância favorável ao réu ou neutra. O fato de as vítimas não terem contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da sanção.

Assim, redimensiono a pena-base do apelante para 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por entender razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade do injusto.

Na 2a fase, foi reconhecida devidamente a agravante da reincidência
,
“uma vez que o acusado cometeu novo crime depois de transitada em julgado sentença que o condenou por crime anterior (Autos 001.06.054291-9 – 1a Vara Criminal de Campo Grande/MS e Autos 001.07.004849-6 – 2a Vara Criminal de Campo Grande/MS – fls.525)
”. Assim, mantenho o aumento da pena em 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, tornando a pena provisória em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na 3a fase, conservo o aumento em 1/3 (um terço)
face à presença de 3 majorantes: emprego de arma (inciso I), concurso de agentes (inciso II) e a restrição da liberdade das vítimas (inciso V), e exaspero a pena provisória em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, perfazendo um total de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente e que ostenta circunstância judicial desfavorável, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal.

Lauri Cavalheiro Ajala

A pena-base foi estabelecida em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
,

“
Na primeira fase verifico culpabilidade elevada, capaz de elevar a pena acima do mínimo legal, pois as vítimas relataram que vivenciaram momentos de extremo terror, ficando sob a mira de arma de fogo dos réus durante toda a empreitada criminosa, inclusive, havendo troca de tiros e perseguição policial. Tais fatos demonstram conduta que extrapola o tipo normal do crime de roubo. Não há elementos técnicos nos autos capazes de verificar a personalidade do réu. É reincidente, porém, tal circunstância será valorada na segunda fase de aplicação da pena. A existência de mais de 5 ações penais (fls.529/530), relativas a crimes de roubo, demonstram péssima conduta social, pois indica que o réu sobrevive às custas da prática de delitos. Por fim, não há provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do crime.”

A culpabilidade foi devidamente motivada, pois a conduta dos agentes extrapolou o tipo penal e revelou a intensidade do dolo.

Já a conduta social deve ser avaliada em razão do comportamento do condenado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos, ou seja, os antecedentes sociais do réu, que não se confundem com seus antecedentes criminais.

O comportamento da vítima em contribuir ou não para a prática do delito não acarreta o aumento da pena-base, pois a circunstância judicial é neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do réu.

Desse modo, redimensiono a pena-base do apelante para 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2a fase foi reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Considerou-se
preponderante a reincidência, diante de duas condenações transitadas em julgado. Assim, mantenho o aumento da pena em 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, tornando a pena provisória em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na 3a fase, conservo o aumento em 1/3 (um terço)
face à presença de 3 majorantes: emprego de arma (inciso I), concurso de agentes (inciso II) e a restrição da liberdade das vítimas (inciso V), e exaspero a pena provisória em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, perfazendo um total de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente e que ostenta circunstância judicial desfavorável, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal.

Por derradeiro, a defesa dos apelantes busca o arbitramento dos honorários dativos na fase recursal e o ajuste
o valor em primeiro grau, por estar em desacordo à tabela da OAB/MT.

O juiz
a quo
, ao prolatar a sentença, arbitrou honorários em favor do advogado, Dr.
Roadam Jhonei de Paula Leal, OAB/MT 14.398
, nomeado para atuar na defesa técnica dos réus, no importe de 2 (duas) URH’S.

Veja-se que o advogado
Roadam Jhonei de Paula Leal foi nomeado
após a instrução processual, ficando a encargo dele, a apresentação dos memoriais escritos. Posteriormente, interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem, a
verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC/MT.

Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, em 23-10-2019, firmou a orientação de que
"as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem
como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.”

Nesse contexto,
a verba a ser arbitrada pelo Juízo
a quo
deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

Sendo assim, considerando os esforços despendidos pelo defensor dativo – apresentação de alegações finais e razões de apelação – e tendo como parâmetro a tabela da OAB/MT, constata-se que o valor de 2 (duas) URH’s arbitrados pelo magistrado não se mostra justo e não reflete o labor do defensor, razão pela qual, majoro os honorários advocatícios para o valor de 5 (cinco) URH’s.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para readequar a pena-base dos apelantes e, consequentemente, redimensionar suas penas, tornando as penas de Roberto Cesar Mercado Baca e de Lauri Cavalheiro Ajala definitivas em
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Majoro a verba honorária devida ao defensor dativo
Dr.
Roadam Jhonei de Paula Leal, OAB/MT 14.398
,
para
5 (cinco) URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021